Tribunal: TJPA
Processo: 0001408-37.2006.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2020-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001408-13.2006.8.14.0006
APELANTE: M M COMERCIO DE PETROLEO LTDA

APELADO: MAURA DA SILVA COSTA FURTADO

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AP CÍVEL Nº 0001408-13.2006.8.14.0006
COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA
EMBARGANTE: MM. COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA
ADVOGADO: GUSTAVO MAIA NICOLAU DA COSTA OAB/PA 15.919
ADVOGADO: DIOGO RODRIGUES FERREIRA OAB/PA 13.380
ADVOGADO: PIETRO MANESCHY GASPARETTO OAB/PA 18.916
EMBARGADA: MAURA DA SILVA COSTA FURTADO
ADVOGADO: JOSÉ CONDE BRILHANTE OAB/PA 6.559
ADVOGADO: EDIELSON HALLER DE MORAES PIMENTEL OAB/PA 6.019
DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO ID 1663096
RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE SUPOSTA OMISSÃO E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC-15. MERO INCONFORMISMO COM O DESLINDE DA AÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS À UNANIMIDADE.
1. O recurso de embargos de declaração possui suas hipóteses de cabimento expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC/15, quais sejam, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do decisum embargado.
2. No caso, verifica-se a argumentação recursal ventilada pela parte embargante não condiz com quaisquer das hipóteses previstas artigo 1.022 do CPC-2015, restando claro que os recorrentes pretendem, tão somente, rediscutir a matéria.
3. Não há qualquer omissão e/ou erro material contido no
v.
Acórdão sob a alegação de que não houve manifestação ou justificativa acerca das nulidades e irregularidades referente ao recibo apresentado pela parte embargada, bem como que não há comprovação de que tenha a embargante recebido qualquer pagamento em espécie.
4. Em verdade, trata-se de mero inconformismo da Embargante com decisão que fora contrária aos seus interesses, buscando, através de recurso processual impertinente, revolver a matéria fático-probatória dos autos.
5. Recurso conhecido e rejeitado à unanimidade. Registre-se o prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC. ART. 1.025).
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
Sessão Ordinária – Plenário- Vídeoconferência, designado para início às 09:00 h., do dia 01 de dezembro de 2020,
na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO, nos termos do VOTO DA EXMA. DESEMBARGADORA RELATORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
.

Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADOEMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AP CÍVEL Nº 0001408-13.2006.8.14.0006
COMARCA DE ORIGEM: ANANINDEUA
EMBARGANTE: MM. COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA
ADVOGADO: GUSTAVO MAIA NICOLAU DA COSTA OAB/PA 15.919
ADVOGADO: DIOGO RODRIGUES FERREIRA OAB/PA 13.380
ADVOGADO: PIETRO MANESCHY GASPARETTO OAB/PA 18.916
EMBARGADA: MAURA DA SILVA COSTA FURTADO
ADVOGADO: JOSÉ CONDE BRILHANTE OAB/PA 6.559
ADVOGADO: EDIELSON HALLER DE MORAES PIMENTEL OAB/PA 6.019
DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO ID 1663096
RELATORA: DESª. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
R E L A T Ó R I O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL opostos por MM. COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA em face do
v.
Acórdão de id 1663096 que desproveu o recurso de apelação interposto pelo ora Embargante.
Nas razões recursais de id 1694534, o Embargante sustém sobre a existência de omissão/erro material no
Acordão
Colegiado, por ausência de manifestação sobre irregularidades/nulidades constantes do recibo de fl. 36 apresentado pela requerida/embargada – diante a
ressalva “ESTE RECIBO QUANDO PAGO EM CHEQUE, SÓ TERÁ VALIDADE APÓS A COMPENSAÇÃO DO MESMO(...)”
. Pugna pela atribuição de efeito modificativo ao recurso para ver reformada a decisão ora recorrida, para fins de prover o recurso de apelação.
Intimada a parte Embargada não apresentou contrarrazões aos aclaratórios, conforme certidão de id 2356440.
Vieram-me os autos conclusos.
É o relatório, apresentado para Julgamento em Sessão Ordinária – Plenário- Videoconferência, designado para início às 09:00 h., do dia 24 de novembro de 2020, posteriormente transferido para Sessão Ordinária – Plenário- Videoconferência, designado para início às 09:00 h., do dia 01 de dezembro de 2020.
Belém (PA), 04 de novembro de 2020
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora relatora

VOTO

VOTO
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Inicialmente, destaco e tenho como satisfeito os pressupostos processuais viabilizadores da admissibilidade recursal, eis que foram opostos tempestivamente, nos termos do artigo 1.023 do CPC/2015, pelo que conheço os Embargos de Declaração opostos.
Como é cediço, o recurso de embargos de declaração possui suas hipóteses de cabimento expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC/15, quais sejam, a existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
da decisão que se pretende aclarar, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do decisum embargado.
O Recurso de Apelação aqui embargado, foi conhecido e desprovido, estando assim ementado:
EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIA. TEMPESTIVIDADE. VALIDADE DO RECIBO APRESENTADO PELA APELADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DO DECISUM OBJURGADO
IN TOTUM
.1). Prevalece no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que não se assimila ao comparecimento espontâneo previsto no art. 214, § 1º, do CPC/1973, o peticionamento nos autos por advogado destituído de poderes para receber citação, e sem a apresentação de defesa. 2). Da análise do recibo juntado ao Id. 281949 – fl. 36, observa-se que, contrariamente ao que alega o recorrente, este faz referência direta à MM. COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA, constando tal inscrição no cabeçalho e no título do documento.3). Observa-se, também, que o apelante em momento algum requereu no curso do processo a instauração de incidente de falsidade, o que sanaria eventuais dúvidas sobre a autenticidade da cópia do recibo apresentada nos autos, de modo que a apresentação de cópia reprográfica de documento, por si só, não atesta sua invalidade, figurando como ônus da parte contrária a demonstração de sua falsidade. 4). Portanto, ante a apresentação recibo por parte da apelada, figura no presente caso presunção relativa de quitação parcial da dívida por parte da recorrida, não tendo a apelante logrado comprovar a falsidade do documento apresentado ou a ausência de correspondência de seus termos com a realidade. 5). Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.
A parte embargante afirma que o julgado não se manifestou acerca das irregularidades/nulidades constantes do recibo de fl. 36 apresentado pela requerida/embargada – diante a
ressalva “ESTE RECIBO QUANDO PAGO EM CHEQUE, SÓ TERÁ VALIDADE APÓS A COMPENSAÇÃO DO MESMO(...)”
.
Pois bem. Não é o que se verifica do
decisum
colegiado embargado. Adianto que é insubsistente a alegação de ocorrência de
omissão
e/ou
erro material
no
v.
acórdão embargado.
Perceba-se que o acórdão embargado é absolutamente claro ao afirmar expressamente que:
“(...)
verificou-se que a apelada, efetivamente provou a quitação parcial do débito
, mediante recibo de pagamento em espécie, sendo as alegações da apelante, quanto a idoneidade do documento, não merece acolhimento, haja vista a finalidade da ação proposta como dito alhures “ser a possibilidade de formação da convicção do julgador a respeito de um crédito, e não a adequação formal da prova...”.
”
E ainda que:
“a ação monitória tem base em prova escrita sem eficácia de título executivo, e esta prova escrita consiste em documento, que embora não prove diretamente o fato constitutivo do direito, possibilite ao juiz antever a existência desse direito alegado, atesto a existência do crédito.
Por outro lado, verifico que o recibo juntado aos autos, em que pese se tratar de cópia simples, atesta a efetivação do pagamento de parte do débito, causando estranheza, como muito bem dito pelo juízo “a quo”, o fato da requerida, em juízo alegar ressalva quanto ao referido documento, emitido por ela própria.”
Assim, inexiste qualquer omissão ou erro material, eis que a decisão proferida, embora contrária ao entendimento da parte embargante, manifestou-se sobre as questões necessárias ao deslinde da controvérsia.
Logo, em verdade, o que resta evidenciado é o inconformismo da Embargante com decisão que fora contrária aos seus interesses, tentando, através de recurso processual impertinente, revolver matéria fático-probatória dos autos.
Neste diapasão, a pretensão do Embargante em rediscutir matéria já apreciada no decisum recorrido através da oposição de embargos de declaração é rechaçada pela jurisprudência do E. STF.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA EXTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. REEXAME DE MATÉRIA DECIDIDA. DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 1. Os embargos de declaração prestam-se à correção de vícios de julgamento que produzam ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, a impedir a exata compreensão do que foi decidido. 2. In casu, o embargante aponta omissão em relação a pontos já expressamente analisados pelo acórdão embargado, a revelar inadequado intuito de mera obtenção de efeitos infringentes, mediante a rediscussão de matéria já decidida. Precedentes: Rcl 14262-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber; HC 132.215-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia; AP 409-EI-AgR-segundo-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello; RHC 124.487-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso. 3. Embargos de declaração desprovidos, mantido o deferimento parcial do pedido de extradição. (STF - ED Ext: 1529 DF - DISTRITO FEDERAL 0016116-65.2018.1.00.0000, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 25/06/2019, Primeira Turma)
E, mais:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ART. 489, VI, DO CPC - OMISSÃO NÃO CONFIGURADA - REDISCUSSÃO DO JULGADO - IMPOSSIBILIDADE - PROPÓSITO PROTELATÓRIO - IMPOSIÇÃO DA MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC - RECURSO REJEITADO. - Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material (CPC, art. 1.022), não se prestando à revisão do julgado - Ausente a omissão alegada, deve o recurso ser rejeitado - Estando evidenciado o caráter manifestamente protelatório do recurso, a aplicação da multa estabelecida no art. 1.026, § 2º, do CPC é medida que se impõe. (TJ-MG - ED: 10000170283139003 MG, Relator: Maurício Soares, Data de Julgamento: 17/12/0019, Data de Publicação: 14/01/2020).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência de omissão, contrariedade ou obscuridade a serem sanados - O efeito modificativo somente pode se dar como consequência do suprimento da omissão, aclaramento da obscuridade, afastamento da contradição ou correção do erro material, sendo inadequada a presente via para reforma do julgado - Recurso rejeitado (TJ-SP - EMBDECCV: 11378224920168260100 SP 1137822-49.2016.8.26.0100, Relator: Alcides Leopoldo, Data de Julgamento: 10/09/2020, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/09/2020).
Ademais, vale ressaltar que os aclaratórios constituem recurso de integração e não de substituição, bem como o julgador não está adstrito a enfrentar todos os dispositivos constitucionais e legais invocados pelas partes, desde que expresse seu convencimento acerca da matéria em decisão devidamente fundamentada.
Nesse sentido:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE. 1. "Os embargos de declaração não se prestam a modificar a ratio iuris do julgado, mas a sanar omissão, contradição ou obscuridade nele existente." (REsp nº 357.418-RJ). 2. "O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão" (EDcl. no MS 21.315/DF-STJ-08.06.2016). 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados (TJ-MG - ED: 10000200827780002 MG, Relator: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 08/09/0020, Data de Publicação: 11/09/2020).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pretensão de efeitos infringentes e de prequestionamento para acesso às vias especiais – Impossibilidade – V. acórdão debruçou-se sobre as questões levantadas, não subsistindo qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022, CPC/2015)- "(...) o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão" (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016) – Embargos de declaração rejeitados (TJ-SP - EMBDECCV: 10512494720198260053 SP 1051249-47.2019.8.26.0053, Relator: Marcos Pimentel Tamassia, Data de Julgamento: 12/09/2020, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 12/09/2020).
Assim, à míngua de qualquer vício constatado no
v.
Acordão embargado, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, vez que a decisão encontra-se plenamente fundamentada, já que, o objetivo primordial não é outro se não rediscutir matéria já apreciada.
DISPOSITIVO
EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E REJEITAR OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, ANTE A INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, ERRO MATERIAL, OBSCURIDADE, AMBIGUIDADE OU CONTRADIÇÃO NO
ACORDÃO
GUERREADO, CONFORME O ART. 1.022, DO CPC/15, MANTENDO-SE
IN TOTUM
o ACÓRDÃO ID 1663096 Embargado, nos termos da fundamentação. Registre-se o prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC. ART. 1.025).
É O VOTO.
Sessão Ordinária – Plenário- Videoconferência, designado para início às 09:00 h., do dia 01 de dezembro de 2020
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

Belém, 02/12/2020